Tribunal: TJDFT
Processo: 0028665-15.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO. TRIBUTO. ICMS. EQUÍVOCO. PREENCHIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO. CÓDIGO DE RECEITA. ERRO MATERIAL. QUITAÇÃO DO TRIBUTO. FATO INCONTROVERSO. CDA (CERTIDÃO DÍVIDA ATIVA). CERTEZA. LIQUIDEZ. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dentro do sistema processual brasileiro, a distribuição das despesas processuais é fixada segundo os princípios da sucumbência ou da causalidade. Releva destacar que o princípio da causalidade é aplicado, no mais das vezes, quando da extinção do processo sem resolução do mérito, conforme remansosa doutrina sobre o tema.
2.No caso presente, conforme ressaltado por S.Exa., o ajuizamento da execução fiscal decorreu da cobrança de dívida representada por Certidão de Dívida Ativa – CDA, uma vez que constava débito do devedor no pagamento do ICMS.
3.Ocorre que, após a propositura da execução, o executado apresentou exceção de pré-executividade informando o pagamento da dívida sob cobrança, mas que teria incorrido em erro no preenchimento da guia de recolhimento, fato que levou o fisco a não reconhecer a quitação do tributo.
4.Diante da moldura fática descortinada, não há, de fato, como atribuir ao fisco a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios. A bem da verdade, foi o contribuinte o único responsável pelo ajuizamento da execução fiscal, porque o erro no preenchimento da guia referente ao recolhimento do tributo distrital, impediu o seu conhecimento pelo credor fiscal.
5.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.